Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ESPERA POR MAIS DE 4 HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação por danos morais e materiais. Narrou que adquiriu passagem aérea no site da requerida de João Pessoa/PB para Brasília/DF, para a data de 05/02/2023. Contudo, tal voo sofreu atraso e a recorrente perdeu a conexão que realizaria no aeroporto de Recife/PE. Ressaltou que, o ocorrido não foi justificado, que não foi realocada no voo seguinte e esperou por mais de 4 (quatro) horas no aeroporto sem nenhuma assistência. Asseverou que, além do ocorrido, a sua bagagem foi danificada, experimentando prejuízos de ordem moral e material.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49496229). Contrarrazões apresentadas (ID 49496232).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento das indenizações por dano moral.

6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que perdeu a conexão por culpa exclusiva da recorrida. Ressaltou que a empresa ré não cumpriu com as regras básicas da ANAC, pois não ofereceu nenhuma assistência em face do atraso de mais de 4 (quatro horas). Pontuou que existia um voo logo após o da conexão perdida, contudo, não foi alocada em tal viagem. Asseverou que os prejuízos de natureza psíquica experimentados extrapolaram o mero aborrecimento devendo ser indenizada pelo dano moral experimentado. Ao final, requereu o recebimento do recurso com a reforma da r. sentença para condenar a recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Na espécie, restou demonstrado que o atraso na partida do voo da cidade de João Pessoa/PB, ocasionou a perda, por parte da recorrente, do horário da conexão no aeroporto de Recife/PE. A autora chegou ao aeroporto da capital Pernambucana com atraso e somente foi realocada em um voo que sairia às 04:05 horas do dia seguinte, sofrendo atraso de cerca de 6 (seis) horas durante a madrugada (ID 49496210 e ID 49496211). A autora passou por toda a madrugada aguardando para embarcar em um voo operado por outra companhia aérea, em que pese ter restado comprovado que havia disponível um voo da própria Azul em horário mais próximo, o que poderia minorar o desconforto e o prejuízo gerado à consumidora. Entretanto, esta não foi a opção da empresa, que deve arcar com o dano extrapatrimonial causado.

8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a autora ter suportado um atraso de cerca de 6h, sem a devida assistência, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento, notadamente porque o atraso ocorreu durante a madrugada, fazendo com que a autora tivesse que pernoitar no saguão do aeroporto. Há, ainda, o agravante de que a autora deveria ter sido acomodada na primeira oportunidade de voo, nos termos do inciso I, art. 28 da Resolução 400/16/ANAC, o que não foi feito, tendo restado demonstrado que o voo possuía disponibilidade de assentos para compra (ID 49496213). Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pela autora.

9. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.